Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-21.2025.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000492-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CIRO RAMOS DA SILVA - CPF: 361.477.701-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1000492-21.2025.8.11.0000.

Origem: 2ª Vara de Porto Alegre do Norte.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: CIRO RAMOS DA SILVA e MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/06/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer nº 1004832-59.2024.8.11.0059, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá providenciem, no prazo de cinco dias, três aplicações de injeção intravítrea de antiangiogênico e quatro sessões de panfotocoagulação em cada olho da parte autora, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. O agravante busca a suspensão da decisão. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com vistas à realização de tratamento médico especializado, diante da urgência clínica comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Laudo médico indica a necessidade urgente do tratamento ocular, o que demonstra a probabilidade do direito da parte autora à saúde e à integridade física.

O relatório técnico do NAT confirma a indicação do procedimento, corroborando a urgência e a adequação da medida prescrita.

O direito à saúde é dever do Estado e direito fundamental do cidadão, conforme previsão do art. 196 da Constituição Federal, sendo obrigação solidária da União, dos Estados e dos Municípios, conforme jurisprudência do STF no Tema 793 e no RE 855178 RG/SE.

A jurisprudência do STF reconhece que o argumento de limitação orçamentária não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (Pet 1246 MC/SC, Rel. Min. Celso de Mello).

Preenchidos os requisitos legais e constitucionais para concessão da medida, deve ser mantida a decisão agravada, limitada ao teto do Juizado Especial e à alta médica da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A urgência médica comprovada por laudo e corroborada por relatório técnico do NAT justifica a concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento de saúde.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado do STF.

A limitação orçamentária não constitui óbice legítimo à concretização do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 196 e 167; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, Pet 1246 MC/SC, Rel. Min. Celso de Mello.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1004832-59.2024.8.11.0059, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá providenciem em favor da parte autora 03 APLICAÇÕES DE INJEÇÃO INTRA-VITREO DE ANTIANGIOGÊNICO EM CADA OLHO E 04 SESSÕES DE PANFOTOCOAGULAÇÃO EM CADA OLHO, conforme solicitação médica, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa diária.

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Devidamente intimados, os agravados deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

O Ministério Público manifestou pelo improvimento do agravo.

Em sessão de julgamento o
Douto representante
do Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1004832-59.2024.8.11.0059, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá providenciem em favor da parte autora 03 APLICAÇÕES DE INJEÇÃO INTRA-VITREO DE ANTIANGIOGÊNICO EM CADA OLHO E 04 SESSÕES DE PANFOTOCOAGULAÇÃO EM CADA OLHO, conforme solicitação médica, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa diária.

O agravante requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida nos autos principais.

Pois bem. O laudo médico juntado nos autos pelo agravado/reclamante informa o seguinte:

In casu, restou comprovado que o agravado/reclamante possui urgência no procedimento indicado pelo médico responsável.

Oportuno, ainda, salientar que o NAT foi favorável, conforme id de nº 179228222.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1º
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Além disso, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Com feito, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, limitado ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025